Tribunal: CARF
Processo: 14337.000238/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. RAIS.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, com base nos dados disponíveis, inclusive com base nas informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, declaradas pela empresa através da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A recusa ou sonegação de qualquer documento e informação ou sua apresentação deficiente, bem como a constatação, pelo exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento de que a contabilidade da empresa não registra o movimento real das remunerações dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, constituem-se motivo justo, bastante e suficiente para o Fisco lançar de ofício, mesmo que por aferição indireta das bases imponíveis, a contribuição previdenciária que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam o lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento do direito de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária. Responde solidariamente, o sócio administrador que atua com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000238/2010-28
ACÓRDÃO
2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRINORTE MATADOURO E FRIGORÍFICO DO NORTE LTDA -EPP E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. RAIS.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputar devida, com base nos dados disponíveis, inclusive
com base nas informações constantes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS, declaradas pela empresa através da Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A recusa ou sonegação de qualquer documento e informação ou sua
apresentação deficiente, bem como a constatação, pelo exame da
escrituração contábil ou de qualquer outro documento de que a
contabilidade da empresa não registra o movimento real das
remunerações dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
constituem-se motivo justo, bastante e suficiente para o Fisco lançar de
ofício, mesmo que por aferição indireta das bases imponíveis, a
contribuição previdenciária que reputar devida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam o lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento do direito de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
2
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da
legislação previdenciária. Responde solidariamente, o sócio administrador
que atua com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do
levantamento BC os valores apropriados a título de energia elétrica, cujo beneficiário possa ser
devidamente comprovado a partir dos documentos juntados aos autos pela contribuinte na
impugnação.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza
Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-54.750 - 10a Turma
da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 13 de novembro de 2014, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 23/08/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. O Relatório Fiscal
segue acostado às folhas 67 a 118. Registra-se que parte da documentação foi apreendida no
âmbito da Operação Arroba, conforme excerto do Relatório Fiscal a seguir:
2. Parte da documentação analisada no curso da ação fiscal, foi apreendida na
Operação Arroba do Departamento de Polícia Federal, procedimento que contou
com Mandado de Busca Apreensão, processo n- 2007.371-8, expedido pelo Dr.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
3
Ronaldo Desterro, Juiz de Direito da Subseção Judiciária de Castanhal (PA), datado
de 27/06/2007. Um dos autos de apreensão é acostado a este Auto de Infração
(anexo 27).
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância, às folhas 740 a 761, para descrever a autuação:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito
passivo acima identificado e outros (Ativo Alimentos Exportadora e Importada
Ltda e Paulo Afonso Costa), por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.299.908-
5, no valor de R$ 794.059,51, consolidado em 23/08/2010, referente às
contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Fato Gerador. Período. Base-de-Cálculo.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de 08/2005 a 02/2007.
As bases-de-cálculo foram obtidas nas folhas de pagamento apresentadas pelo
contribuinte (Levantamento FP – Segurados Empregados – Período de 12/2005 a
12/2005) e por arbitramento das bases-de-cálculo, tendo sido adotado como
critério de arbitramento os valores declarados pelo contribuinte na Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS (Levantamento AF – Aferido pela RAIS – Período de
09/2005 a 05/2007), os lançamentos verificados na contabilidade da empresa, em
relação aos quais ela não apresentou os comprovantes das despesas
contabilizadas (Levantamento BC – Aferição Seg. Empregados – Período de
08/2005 a 12/2006) e os lançamentos verificados na contabilidade da empresa,
em relação aos quais ela não apresentou os comprovantes de despesas
contabilizadas e referentes a serviços normalmente prestados por prestadores de
serviço (CI – Aferição Cont. Individuais – Período de 08/2005 a 12/2006).
Arbitramento da Base-de-Cálculo. Motivação.
O lançamento por arbitramento das bases de cálculo foi efetuado com
fundamento no artigo 33, §3o, da Lei no 8.212/91, em razão de o contribuinte
deixar de apresentar parte da documentação exigida pela fiscalização e a
contabilidade do contribuinte não registrar a totalidade de sua movimentação
financeira.
Formação de Grupo Econômico. Responsabilidade Solidária.
Ante a caracterização de grupo econômico de fato entre as empresas Mafrinorte
e Ativo Alimentos, emitiu-se Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de
Ativo Alimentos, com fundamento no artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91.
(...)
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
4
Responsabilidade Solidária do Sócio-Administrador
A fiscalização emitiu Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Paulo
Afonso Costa, sócio majoritário das empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos.
Multa Aplicada. Retroatividade da Penalidade mais Benéfica.
Haja vista que a Medida Provisória no 449, em vigor desde 04/12/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser
aplicada para a de falta de recolhimento e para a falta de declaração ou
declaração inexata, a autoridade lançadora, após proceder, por competência, as
comparações devidas entre as penalidades previstas na legislação anterior e
posterior à Medida Provisória no 449/2008, aplicou-se a multa de mora de 24%
para todas as competências lançadas, por considerá-la a mais benéfica ao sujeito
passivo (CTN, art. 106, II, “c”). Não houve a aplicação de penalidade pela falta de
declaração de contribuições previdenciárias.
A empresa autuada e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento
em 30/08/2010, doc. fl. 451. Foram apresentadas impugnações pela empresa autuada e por Paulo
Afonso Costa em 16/09/2010, doc. fls. 454 e seguintes. Conforme documento à fl. 483, os
documentos apresentados junto com as impugnações foram autuados no Anexo I.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Na decisão de mérito, por
maioria, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário. Acórdão
acostado às folhas 740 a 761.
A seguir ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. RAIS.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, com base nos dados disponíveis, inclusive com base nas informações
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, declaradas pela
empresa através da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO. RAZOABILIDADE.
Na escolha dos critérios para arbitramento e na constituição de crédito por
arbitramento, o auditor-fiscal deve orientar seus procedimentos nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
5
A recusa ou sonegação de qualquer documento e informação ou sua
apresentação deficiente, bem como a constatação, pelo exame da escrituração
contábil ou de qualquer outro documento de que a contabilidade da empresa não
registra o movimento real das remunerações dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, constituem-se motivo justo, bastante e suficiente para o
Fisco lançar de ofício, mesmo que por aferição indireta das bases imponíveis, a
contribuição previdenciária que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente e os responsáveis
solidários foram cientificados da decisão de primeira instância em 20/02/2015 (fls. 763/765),
tendo interposto recurso voluntário pelo responsável solidário Paulo Afonso Costa, em
20/03/2015, acostado às fls. 766 a 775 e pela empresa Mafrinorte Matadouro Frigorífico do Norte
Ltda., também em 20/03/2015, acostado às folhas 777 a 789.
No recurso apresentado pela empresa autuada, a recorrente alega que a decisão
deve ser reformada. Os argumentos da recorrente são organizados nos seguintes tópicos:
 III. Preliminarmente - Nulidade da fiscalização realizada por aferição indireta
- Do descabimento da presunção de ocorrência dos fatos geradores das
Contribuições - Inexistência de provas ou indícios - Descabimento do
arbitramento - Ausência de recusa na apresentação de documentos -
Inaplicabilidade do art. 33, §3° da Lei n°. 8.212/91;
Quanto ao mérito, aduz a recorrente:
 IV.01 - Da impossibilidade de utilização da RAIS como base de cálculo de
contribuições previdenciárias - Necessária análise das GFIP's - Improcedência
do lançamento;
 IV.02 - Do equívoco fiscal cometido com o arbitramento - Valores referentes
às despesas indispensáveis para o funcionamento da empresa Recorrente -
Comprovantes de contas utilizadas para base de cálculo - Erro material -
Razões para Improcedência do Auto de Infração;
A empresa autuada conclui o recurso requerendo o que se segue:
a) Que seja declarado nulo o auto de infração;
b) Seja declarado improcedente o auto de infração nos termos do exposto no
tópico IV.01;
c) Que sejam expurgados os valores referentes aos gastos com energia elétrica,
conforme item IV.02, e referentes ao pagamento do FGTS.
O senhor Paulo Afonso Costa, sócio majoritário da empresa autuada, foi arrolado
como responsável solidário pela autoridade fiscal e apresentou recurso acostado às folhas 766 e
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
6
seguintes. O recorrente alega que a decisão deve ser reformada, cujos argumentos são
organizados nos seguintes tópicos:
 III. 01 - Do Vício Formal - Ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar
como responsável tributário - Art. 135, CTN - Inexistência de solidariedade -
Falta de provas nos autos - Sócio da empresa autuada como responsável;
 III. 02 - Da falta de intimação de todos os responsáveis tributários e
pretensos solidários para manifestações no decorrer do MPF - Cerceamento
de Defesa do Recorrente - Ofensa ao Princípio da Impessoalidade –
Nulidade;
 IV - Do mérito - Da Responsabilidade Solidária - Análise dos autos -
Interpretação literal do art. 135, CTN - Inexistência de excesso de poderes ou
infração à lei por parte do Recorrente;
O recorrente conclui pleiteando a reforma da decisão de primeira instância
subsidiariamente que seja julgada improcedente a sujeição passiva solidária.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das preliminares alegadas
pela recorrente.
A recorrente alega que não houve qualquer recusa em apresentar documentação
por parte da recorrente. Afirma que os três termos lavrados pela autoridade tributária foram
respondidos. Afirma que relacionou as notas fiscais de entrada em documento datado de
14/06/2010. Afirma que não teve oportunidade de responder o Termo de Constatação Fiscal.
Entende que não se justifica o arbitramento porque a autoridade tributária não teria caracterizado
a omissão de documentos. Entende que não foram apresentados fatos e documentos que
autorizem a aplicação do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
As alegações das recorrentes não encontram amparo nas provas dos autos.
Conforme consignado no Relatório Fiscal, a recorrente não atendeu às solicitações da fiscalização.
Quando apresentou documentação, o cumprimento da exigência se deu de forma parcial. Consta
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
7
dos autos documento no qual a supervisora atesta que não foram entregues a totalidade dos
documentos requeridos, docs. fls. 148 e 340/341. Consta dos autos Termo de Constatação no qual
a autoridade tributária atesta que apenas parte da documentação requerida foi apresentada pela
contribuinte, à fl. 339. Por fim, a contabilidade foi desconsiderada pela fiscalização, conforme
consta do Relatório Fiscal.
Nesses termos, mostra-se correto que a autoridade tributária se utilize de outros
meios de prova para atestar a ocorrência do fato gerador, bem como se utilize de aferição indireta
para quantificar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, com fundamento nos
parágrafos 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, contata-se que o lançamento foi
lavrado por autoridade competente, assim como está de acordo com os requisitos formais
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como apresentando documentos, embora não tenha apresentado toda a documentação requerida
pela autoridade fiscal. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. A autuada e os
responsáveis solidários foram regularmente cientificados do lançamento. Da mesma forma,
iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte e os
solidários apresentaram impugnação, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de
primeira instância. A recorrente e os solidários foram cientificados da decisão de primeira
instância e apresentaram recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente e pelos responsáveis
solidários. Assim, não assistem razão a recorrente e os solidários sobre qualquer nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
Superado o exame das preliminares, segue-se para o exame das questões de
mérito.
Trata-se de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados da previdência sociais rubricas: segurados, empresa e riscos
ambientais do trabalho. A situação fática apurada pela autoridade tributária é assim descrita no
Relatório Fiscal:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
8
24. Verifica-se que as empresas possuem uma relação com objetivo bem
delineado, conforme demonstrado nos itens anteriores: a sonegação de tributos,
consubstanciado em contratos de prestação de serviço totalmente inexequível e
lavrados apenas para ludibriar os órgãos arrecadadores, pois, na realidade as
empresas se confundem, são de propriedade de uma mesma pessoa — Sr. PAULO
AFONSO COSTA que é sócio majoritário das empresas destacadas - bastando uma
leitura de seus contratos sociais e alterações em conjunto com as procurações
lavradas nos Cartórios de Castanhal (Cartório de Notas e Registro de Imóveis da
Comarca de Castanhal — Cartório Araújo e Cartório do 2o ofício de notas,
protestos, registro civil, e registro de títulos e documentos — Tabelionato Freire
da Silva) e Bacabal (Cartório do 1o ofício - Titular Sônia Ericeira), além da própria
declaração feita ao fisco do estado do Maranhão (anexo 22) que se trata de grupo
econômico de responsabilidade desse senhor. Os documentos são acostados ao
AIOP.
25. Verifica-se que Mafrinorte e Ativo são administrados por um mesmo grupo de
pessoas, Sr. Paulo, Sr. Adelvan, Sr. Carlos Peixoto, Sr. Waldemur, dentre outros.
26. Em outras palavras: uma empresa é constituída com capital irrisório para a
área que atua, firma contrato de prestação de serviço com empresa dirigida por
seus próprios idealizadores e com objetivo claramente definido: a constituição de
um passivo tributário considerável. Com a situação/relacionamento posto em
prática pelas empresas, temos que os passivos acumulados pelo Ativo Alimentos
afastariam do alcance da Fazenda Nacional o patrimônio da principal interessada
na situação aqui constatada: MAFRINORTE.
Passa-se para o exame das alegações das recorrentes.
IV.01 - Da impossibilidade de utilização da RAIS como base de cálculo de
contribuições previdenciárias - Necessária análise das GFIP's - Improcedência do lançamento
A recorrente se insurge contra o uso das informações da RAIS para subsidiar o
lançamento. Entende que somente a GFIP poderia fundamentar o lançamento. Alega que as GFIPs
foram anexadas à impugnação.
No Relatório Fiscal a autoridade tributária fundamenta o arbitramento, conforme
excertos apresentados a seguir:
58. A utilização do arbitramento está condizente com o Art. 33 da Lei 8212 e
alterações posteriores, pois a empresa não apresentou todos os elementos
solicitados nos termos fiscais, conforme se verifica nos itens seguintes.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
9
(...)
58.1. A empresa não apresentou as notas fiscais de entrada — mesmo que tenha
relacionado esses documentos na correspondência datada de 14/06/2010 - fato
observado pelo Supervisor de Equipe.
58.2. A empresa não efetuou a apresentação de todos os comprovantes de
despesas, mesmo regularmente intimada, corno ocorre no termo de intimação
fiscal n° 02. O contribuinte alega — em correspondência datada de 16 de agosto
de 2010 (anexo 36) — que está apresentando a documentação que respalda os
lançamentos discriminados no referido termo (são discriminados mais de
quinhentos lançamentos). Porém, a Supervisora de Equipe observa que são
entregues 68 (sessenta e oito) notas fiscais e comprovantes de energia elétrica
dos anos de 2005 e 2006.
58.3. A fiscalização emitiu termo de constatação fiscal (anexo 35) informando à
fiscalizada que a exigência fiscal não foi atendida, haja vista a quantidade
insuficiente dos comprovantes (como justificar com pouco mais de 90
comprovantes os mais de 500 lançamentos?); que não há a apresentação dos
documentos do exercício de 2006 e que parte da documentação disponibilizada
nem sequer foi solicitada nas planilhas, referindo-se há meses anteriores a agosto
de 2005.
58.4. Finalmente, é observado que a omissão é determinante na aplicação do
arbitramento, conforme lei 8212/91.
58.5. Ponto que merece ser destacado, em relação aos comprovantes, são as
contas de energia elétrica do ano de 2006, pois as faturas apresentadas pela
empresa totalizam R$1.029.846,81 (anexo 38), enquanto que a contabilidade
totaliza R$755.239,41, conforme razão (anexo 37). Analisando as planilhas abaixo
— são totalizados os valores contabilizados e os constatados nas faturas - verifica-
se que nem mesmo os valores mensais coincidem. Inexplicável o fato, porém
comprova-se que a contabilidade da empresa é imprestável, não registrando a
totalidade de sua movimentação financeira.
(...)
58.6. Constam diversos lançamentos — conforme se verifica nos razões (anexo
37) — inexistindo a identificação dos beneficiários e sem a apresentação dos
comprovantes, conforme aduzido nos itens anteriores.
58.7. A empresa não apresentou a escrituração contábil e demais documentos do
ano de 2007, alegando — correspondência de 14/06/2010 — que não possui
movimento para o exercício. Tal afirmativa é uma inverdade, haja vista que a
empresa remunera segurados em 2007, matriz e filial, comprovando-se de modo
inquestionável a sonegação da escrita, inclusive pelo fato dela entregar GFIP.
59. Desse modo, a fiscalização aferiu as bases de cálculo para segurados
empregados e contribuintes individuais, utilizando como critérios a Rais (ausente
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
10
as folhas de pagamento) e a própria contabilidade apresentada pelo sujeito
passivo, neste último caso pela não apresentação dos comprovantes contábeis e
escrituração de despesas sem a informação dos favorecidos, conforme se verifica
nos livros razões anexados a este AIOP (os lançamentos não comprovados foram
apropriados como bases de cálculo das contribuições previdenciárias).
Em outras palavras, a empresa não apresentou a totalidade da documentação
requerida no curso da fiscalização. Fato registrado nos documentos fls. 148, observação do
supervisor, e na resposta apresentada em 16/08/2010, fls. 340/341. A fiscalização emitiu Termo
de Constatação, fl. 339, por meio do qual atesta que os documentos apresentados na
correspondência de 16/08/2010, não atendem a exigência fiscal, tendo em vista que os
documentos apresentados não estão de acordo com os documentos relacionados e que parte se
refere a período não abrangido pela ação fiscal. A autoridade fiscal destaca a imprestabilidade da
contabilidade da empresa, conforme divergência entre despesas de energia e os registros
contábeis, bem como identificou diversos registros contábeis sem identificação dos beneficiários.
Ressalta a não apresentação da escrituração contábil e demais documentos do ano de 2007.
Com efeito, mostra-se oportuno a transcrição do §6o do art. 33 da Lei no
8.212/1991
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Dessa forma, está correto o arbitramento adotado pela fiscalização.
Quanto à RAIS, no portal rais.gov.br, verifica-se que se trata de declaração periódica
prestada, também, pelas pessoas jurídicas, que foi instituída pelo Decreto no 76.900/1975 e é
regida atualmente pelo Decreto no 10.854/2021, cujos dados, dentre muitas utilizações, servem
de insumo para controle do FGTS e para os Sistemas de Arrecadação e de Concessão de Benefícios
Previdenciários. Portanto, são informações que complementam aquelas contidas na GFIP.
Nesse sentido se apresenta a decisão de primeira instância, fl. 748:
Nas empresas em geral, o arbitramento da remuneração de empregados pode ser
realizado com base na massa salarial informada na RAIS, que pode ser obtida
diretamente na empresa ou no sistema Cnisa.
A RAIS é um documento utilizado pelas empresas para envio de todas as
informações sociais relativas aos segurados para o Sistema CNIS – Cadastro
Nacional de Informações Sociais, sendo assim perfeitamente válida sua utilização
quando o contribuinte deixa de apresentar as folhas de pagamento e a sua
contabilidade não mereça fé.
Por fim, e conforme informado no Relatório Fiscal, as bases-de-cálculo declaradas
em GFIP foram deduzidas daquelas apuradas indiretamente com base na RAIS.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
11
Dessa forma, conclui-se que não têm razão as recorrentes.
IV.02 - Do equívoco fiscal cometido com o arbitramento - Valores referentes às
despesas indispensáveis para o funcionamento da empresa Recorrente - Comprovantes de
contas utilizadas para base de cálculo - Erro material - Razões para Improcedência do Auto de
Infração;
As recorrentes aduzem que valores contabilizados no Livro Razão como despesas
necessárias para o funcionamento da empresa foram utilizados como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tais como água, luz, material de embalagem, manutenção de
veículos, refeições, dentre outros. Alegam erro material.
A forma como foram apuradas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
constituídas de ofício está descrita o Relatório Fiscal, conforme a seguir:
56. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas neste
AIOP as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
aos contribuintes individuais.
57. Os valores das bases de cálculos apropriados neste crédito previdenciário
foram obtidos nos documentos analisados pela fiscalização e por arbitramento,
utilizando os seguintes papeis de trabalho para apropriação das remunerações:
a) Levantamento FP — SEGURADOS EMPREGADOS — Apropriados as folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e para este papel de trabalho foram
deduzidas as bases de cálculo declaradas pela fiscalizada em GFIP, conforme se
verifica no relatório de lançamentos.
b) Levantamento AR — AFERIDO PELA RAIS. Apropriadas as bases de cálculo
obtidas por arbitramento para o estabelecimento filial (Bacabal), tendo como
critério os valores declarados pelo contribuinte na Relação Anual de Informações
Sociais - Rais, cópia anexada ao AIOP, haja vista que a empresa não apresentou as
folhas de pagamento do período fiscalizado. Para este papel de trabalho foram
deduzidas as bases de cálculo declaradas pela fiscalizada em GFIP, conforme se
verifica no relatório de lançamentos.
c) Levantamento BC — AFERIÇÃO SEG. EMPREGADOS - Apropriadas as bases de
cálculo obtidas por arbitramento, remunerações de segurados empregados,
tendo como critério os lançamentos verificados na contabilidade da empresa, pois
ela foi intimada a apresentar os comprovantes das despesas e não o fez. Como os
lançamentos não possuem os beneficiários, as importâncias foram consideradas
como fatos geradores das contribuições previdenciárias. Para este levantamento
não há deduções de valores declarados em GFIP.
d) Levantamento Cl — AFERIÇÃO CONT. INDIVIDUAIS - Apropriadas as bases de
cálculo obtidas por arbitramento, remunerações de segurados contribuintes
individuais, tendo como critério os lançamentos verificados na contabilidade da
empresa, pois ela foi intimada a apresentar os comprovantes das despesas e não
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
12
o fez. Como os lançamentos não possuem os beneficiários, as importâncias foram
consideradas como fatos geradores das contribuições previdenciárias. Para este
levantamento não há deduções de valores declarados em GFIP. As bases de
cálculos são referentes a serviços prestados normalmente por prestadores de
serviço, pois as demais bases foram incluídas no levantamento BC.
Em suma, restou comprovado que a empresa não apresentou a totalidade das
solicitações feitas no curso da ação fiscal, bem como que a escrituração contábil da empresa se
mostrou imprestável, tendo em vista que os registros contábeis não representavam, fielmente, a
variação patrimonial da empresa. Assim, as despesas registradas na contabilidade, onde os
beneficiários não são identificados, foram utilizadas como forma de apuração indireta da base de
cálculo dos levantamentos BC e CI. No levantamento CI constam as despesas referentes a serviços
prestados normalmente por prestadores de serviços e as demais despesas foram apropriadas no
levantamento BC.
Considerando que a empresa não mantinha a contabilidade segundo preceitua a
legislação comercial e tributária, considerando que não foram prestados os devidos
esclarecimentos para a fiscalização, bem como que documentos requeridos não foram
apresentados pela contribuinte, mostra-se razoável o critério adotado pela fiscalização para
arbitrar o valor da base de cálculo, cabendo à contribuinte o contraditório, nos termos dos §§ 3o e
6o do art. 33 Da Lei no 8.212/1991 e do art. 148 do CTN.
Nesse ponto, concordo com o voto vencedor da decisão de piso, in verbis:
Diante de tal omissão outra alternativa não restava à Auditoria senão arbitrar a
base-de-cálculo a fim de apurar o quantum devido, mormente porque o interesse
social tutelado não permite que omissões e inconsistências por parte do sujeito
passivo redundem em seu próprio benefício e prejuízo ao Erário Público.
Nesses casos temos a apuração – sempre precária – do tributo devido por bases
indiretas, dentro de critérios razoáveis e objetivos decerto, mas inseguros,
imprecisos.
Ocorre que tal precariedade, como já dito, é decorrente de omissões/incorreções
do próprio contribuinte auditado: a Auditoria Fiscal busca, sempre, o lançamento
convencional, apurado com base nos documentos por ela solicitados e
apresentados pela empresa.
Logo, o que se presume e se arbitra, repito, na desconsideração da contabilidade,
são as bases-de-cálculo imponíveis, não o fato gerador.
Aqui, na parte controvertida do lançamento fiscal, entendeu por bem a Auditoria
lançar os valores previstos na contabilidade como despesas que não obtiveram a
respectiva comprovação, o devido suporte documental. E apenas essas. O critério
adotado pela Auditoria, quero crer, foi bastante claro, objetivo e preciso: todas as
despesas contabilizadas pelo sujeito passivo que não tiveram sua origem
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
13
comprovada, documentalmente, foram consideradas bases imponíveis - e não
fatos geradores – da contribuição social previdenciária.
E somente até que ele prove o contrário.
A mim me parece bastante razoável.
Entretanto, não se pode olvidar que a recorrente comprovou o beneficiário dos
valores escriturados como despesa com energia elétrica, apresentando junto com a impugnação
algumas cópias de contas de energia expedidas pela concessionária Celpa que, embora, pouco
legíveis, é possível se verificar que pertencem à empresa Mafrinorte Matadouro e Frigorífico do
Norte.
Mesmo que os valores escriturados sejam em muitos casos inferiores ou
divergentes daqueles constantes das referidas contas, conforme posto no Relatório Fiscal e na
decisão do órgão de primeira instância, portanto, não sendo a contabilidade confiável, o fato é
que, segundo o critério adotado, a empresa logrou em demonstrar o beneficiário, que não é
segurado empregado como consta do levantamento BC, onde estão apropriados os valores das
despesas de energia elétrica.
Assim, ofertado o contraditório e uma vez que as alegações da recorrente em
conjunto com os documentos apresentados sejam capazes de demonstrar que a despesa não deve
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tais valores devem ser excluídos do
lançamento.
Importa consignar não se tratar de nulidade, como pretendem os recorrentes. Veja-
se o que dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235/1972, que rege o PAF, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Faz-se oportuno registrar, ainda, que caso o contribuinte mantivesse a correta
escrituração contábil, que cumprisse com sua obrigação de manter a guarda da documentação
fiscal e que a apresentasse para a fiscalização quando requerida, em conformidade com a
legislação de regência, não haveria necessidade de arbitramento da base de cálculo. Portanto, é
de se concluir que a ação e omissão da contribuinte deram causa para o referido arbitramento.
As recorrentes aduzem, ainda, que outras despesas não deveriam compor a referida
base de cálculo. Contudo, ao se examinar os documentos trazidos aos autos pela recorrente,
constata-se que as recorrentes não apresentaram documentação hábil a comprovar as suas
alegações. Da mesma forma, não se verifica por parte das recorrentes a indicação da despesa
apropriada e a respectiva indicação da documentação comprobatória.
Corretamente se manifestou o redator da decisão de piso sobre as alegações das
recorrentes, nos seguintes termos:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
14
No entanto, nas oportunidades que teve de se manifestar nos autos do processo –
ou ainda durante a ação fiscal – o Recorrente quedou-se inerte, não produziu as
provas necessárias à elisão do lançamento tributário que aqui se edifica,
limitando-se a deduzir e contrapor alegações vazias, desprovidas de esteio em
indício de prova material, apoiando-se unicamente na fugacidade e efemeridade
das palavras, mas mantendo-se à distância do núcleo sensível dos fatos que se
irradiaram na consumação do lançamento arbitrado.
Optou, ao seu risco, por palavras ao vento.
Ora, tudo o que se quer e o que se pede ao contribuinte é que comprove os
pagamentos daquilo que ele alega ser as tais despesas correntes, essenciais e
necessárias ao seu funcionamento. Não é crível que uma empresa desse porte
não os tenha prontamente, à mão. Se não os apresenta, é válida a constituição
dessas tais despesas não comprovadas por base-de-cálculo das contribuições aqui
constituídas.
Assim, não merecem guarida alegações genéricas desprovidas de documentação
hábil e idônea.
Com efeito, devem ser excluídos do Levantamento BC, para cada competência, o
valor apropriado da despesa referente ao gasto com energia elétrica que tenha sido devidamente
comprovado.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O senhor Paulo Afonso Costa apresentou recurso se insurgindo contra a
responsabilização solidária. Ele alega que a autoridade fiscal não esclareceu quais atos ou fatos
justificariam a solidariedade. Que não teve relação direta com o fato gerador. Que não recebeu
intimação no curso da ação fiscal. Que foi autuado sem ser intimado para produzir defesa,
portanto, haveria cerceamento do direito de defesa. Alega que não há elementos que liguem os
fatos geradores a atos praticados pelo recorrente, que as provas dos autos não demonstram atos
praticados com excesso de poder ou infração à lei.
Ao se analisar o Relatório Fiscal, acostado às folhas 67 a 118, verifica-se que a
autoridade fiscal dedicou quase metade do relatório para detalhar a formação de grupo
econômico, indicando a documentação comprobatória que demonstra o interesse comum entre
as empresas Mafrinorte, Ativo Alimentos e o sócio majoritário Paulo Afonso Costa. Inclusive se
valendo de documentos apreendidos em operação deflagrada pela Polícia Federal. A fiscalização
apresentou os elementos que possibilitam concluir que as duas empresas se organizaram com o
fim de sonegar tributos, bem como se verifica extensa fundamentação legal que suporta a
responsabilização solidária das empresas e do sócio Paulo Afonso Costa.
O recorrente alega que a decisão de primeira instância não apontou os fatos que
justificariam a atribuição de responsabilidade ao recorrente. Não é o que se verifica do exame da
decisão de piso. A seguir transcrevo excerto no qual o órgão de primeira instância trata da
matéria, adotando-o como fundamento de decidir:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
15
Como demonstrado no Relatório Fiscal, o Sr. Paulo Afonso Costa utilizou-se das
empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos com a finalidade de sonegar tributos. No
Relatório Fiscal constam as situações constatadas pela autoridade lançadora, as
quais serviram para caracterizar a simulação e a existência de um grupo
econômico de fato, bem como servem, em relação ao Sr. Paulo, como prova do
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
e dos atos praticados com infração à lei.
Entre as situações constatadas pela autoridade lançadora importar citar as
seguintes:
1- A empresa Ativo Alimentos, apesar do insignificante capital social declarado,
movimentou recursos significativos, superiores a quinhentos milhões de reais,
apenas na aquisição de bovinos para industrialização nos anos de 2005 a 2007,
sendo que até dezembro de 2006 possuía apenas um funcionário.
2- As empresas Ativo Alimentos e a Mafrinorte celebraram contratos de prestação
de serviços para abate de bovinos com remunerações graciosas, deixando toda a
carga tributária incidente sobre as aquisições de matéria-prima a cargo da
primeira, pois são desta as notas fiscais de entrada.
3- Uma empresa surgida do nada, com baixo capital, sem qualquer patrimônio,
contrata a Mafrinorte para abater milhões de reais de bovinos, ficando a cargo
desta última apenas os encargos trabalhistas (valor da folha superior a R$
233.000,00, de 06/2005 a 12/2006). A partir de 2007 o “modus operandi” é
alterado, uma vez que a mão de obra é assumida pela Ativo Alimentos (valor da
folha superior a R$ 220.000,00).
4- Uma empresa é constituída com capital irrisória para a área que atua, firma
contrato de prestação de serviços com empresa dirigida por seus próprios
idealizadores e com objetivo claramente definido: a constituição de um passivo
tributária considerável. Com a situação/relacionamento posto em prática pelas
empresas, tem se que os passivos acumulados pela Ativo Alimentos afastariam do
alcance da Fazenda Nacional o patrimônio da principal interessada na situação: a
Mafrinorte.
5- As empresas possuem uma relação com objetivo bem delineado: a sonegação
de tributos, consubstanciado em contratos de prestação de serviços totalmente
inexequíveis e lavrados apenas para ludibriar a fiscalização, pois, na realidade, as
duas empresas se confundem, são de propriedade de uma mesma pessoa, o Sr.
Paulo Afonso Costa, que é o sócio majoritário dessas empresas, bastando uma
leitura de seus contratos sociais e alterações, em conjunto com as procurações
lavradas nos Cartórios de Castanhal e Bacabal.
Como exemplo da remuneração irrisória contratada para abate de bovinos, a
fiscalização cita, entre outros, um contrato de prestação de serviços firmado pelas
filiais das empresas em Bacabal-MA, em fevereiro de 2007 (anexo 18), na qual as
partes ajustam o valor de R$ 0,10 (dez centavos) por quilo de peso morto do
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
16
gado, para a realização dos serviços de abate, resfriamento e separação dos
quartos dianteiros e traseiros, ponta de agulha.
Como prova do interesse comum das empresas, a fiscalização cita, entre outros,
uma correspondência dirigida à Secretaria da Fazendo do Estado do Maranhão –
Agência Bacabal, datada de abril de 2007 (anexo 22), na qual a empresa Ativo,
após ter sua inscrição estadual cancelada por se encontrar no mesmo prédio da
empresa Mafrinorte, esclarece que as duas empresas pertencem a um mesmo
grupo econômico e que tem como sócio principal o Sr. Paulo Afonso Costa.
Na própria defesa apresentada pelo contribuinte Mafrinorte, este também não
nega, pelo contrário, até confirma a existência desse grupo econômico de fato.
Ademais, conforme consta do Relatório Fiscal, o senhor Paulo Afonso Costa possuía
98,80% do capital social da empresa Mafrinorte e a partir de março de 2006 passa a possuir 99,5%
do capital do social da empresa Ativo Alimentos, na qualidade de sócio administrador. No contrato
social da empresa Ativo Alimentos, consta que a administração da sociedade é exercida pelo sócio
Paulo Afonso Consta, isoladamente, doc. fl. 232. Situação que se verifica nas alterações
contratuais posteriores. A partir de 2007, o senhor Paulo Afonso Costa passa a possuir 100% do
capital social da empresa Ativo Alimentos, doc. fls. 247/249.
Da mesma forma, alteração do contrato social da empresa Mafrinorte, de
01/11/1986, estabelece Paulo Afonso Costa como gerente e administrador da empresa, doc. fls.
254/255. O contrato social consolidado da empresa Mafrinorte Matadouro Frigorífico do Norte
LTDA-EPP, CNPJ 05.047.121/0001-02, doc. fls. 225/227, estabelece que a administração da
sociedade é exercida pelo sócio Paulo Afonso Consta, isoladamente.
Nesse sentido, contrato de prestação de serviços, de 10/05/2006, doc. fls. 282/286,
firmado entre a empresa Ativo Alimentos e Mafrinorte, tem como signatário o senhor Paulo
Afonso Costa, na qualidade de representante da empresa Mafrinorte. Da mesma forma, o
contrato de 22/02/2007, acostado às folhas 287/292, tem como signatário o senhor Paulo Afonso
Costa, na qualidade de representante da empresa Mafrinorte. Ofício da Mafrinorte, de
08/07/2004, que tem como destinatário a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará é assinado
pelo senhor Paulo Afonso Costa, na qualidade de presidente, doc. fl. 299. As respostas
apresentadas pela empresa Mafrinorte para a fiscalização são assinadas pelo senhor Paulo Afonso
Costa, docs. fls. 148/149 e fls. 340/341.
Pelo exposto, é farta a documentação que comprova que a gerência e
administração da empresa autuada era exercida por Paulo Afonso Costa. Portanto, na qualidade
de sócio administrador o senhor Paulo Afonso Costa tinha pleno controle das atividades das
empresas, restando configurada a responsabilização de que trata o art. 135 do CTN. Demonstrado,
ainda, o interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN.
Portanto, não tem razão o recorrente.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.866 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000238/2010-28
17
Por fim, o recorrente alega cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não
ter sido intimado no curso da ação fiscal.
A ação fiscal é o procedimento inquisitorial que antecede o processo administrativo
fiscal. Nessa fase, a autoridade tributária audita a contabilidade e demais documentos fiscais e
financeiros da empresa, valendo-se de informações prestadas pelo contribuinte, por terceiros e
daquelas constantes das bases de dados da Receita Federal, com o objetivo de verificar a
regularidade tributária, previdenciária e aduaneira, conforme o caso.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes ao
litígio administrativo, portanto, não há que se falar de contraditório na fase anterior ao
lançamento. A fase litigiosa se instaura com a impugnação apresentada pelo contribuinte, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Em síntese, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por ausência
de intimação na fase anterior a inauguração do litígio administrativo.
Pelo exposto, não tem razão o recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso para excluir do levantamento BC os valores apropriados a título de
energia elétrica, cujo beneficiário possa ser devidamente comprovado a partir dos documentos
juntados aos autos pela contribuinte na impugnação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 815
DF CARF MF
Original